Tribunal: TJSP
Processo: 1023084-86.2019.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível
no 1023084-86.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido LUCAS DE PAULA CORREA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
acolheram o reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.135/2020
11a Câmara de Direito Público
Reexame Necessário n° 1023084-86.2019.8.26.0506
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Lucas de Paula Correa
CNH. Permissão para dirigir. Prescrição intercorrente
caracterizada. Prazo trienal. Decisão que indeferiu a
concessão de CNH definitiva ao impetrante proferida mais
de 6 anos após a instauração do processo administrativo.
Incidência do disposto na Resolução Contran no 723/2018 e
Lei Federal no Lei 9.873/99. Segurança concedida. Sentença
mantida.
REEXAME NECESSÁRIO NÃO ACOLHIDO.
Trata-se de ação constitucional com pedido
mandamental impetrada por LUCAS DE PAULA CORREA contra
ato do DIRETOR DA 15a CIRETRAN DE RIBEIRÃO PRETO-SP
objetivando a exclusão do bloqueio em seu prontuário, em razão
da prescrição da pretensão punitiva decorrente do processo
administrativo instaurado no período em que possuía Permissão
para Dirigir, já que decorridos mais de 5 anos entre o início do
processo e a imposição da restrição.
A r. sentença, cujo relatório se adota, concedeu
a segurança.
Ausentes recursos voluntários, os autos foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encaminhados a esta Instância Superior para apreciação do
reexame necessário.
Dispensada a remessa dos autos à douta
Procuradoria Geral de Justiça, em razão da manifestação de fls.
85-89.
É o breve relato.
Nos termos consignados na r. sentença, a
hipótese dos autos comportava mesmo a concessão da segurança.
Como sabido, o mandado de segurança exige
comprovação inequívoca do alegado direito violado, através de
documentação, por ocasião da impetração.
Bem por isso, Diomar Ackel Filho em seu
“Writs Constitucionais”, Editora Saraiva, 2a edição, 1991, São
Paulo, pág. 77, observa que:
“Não cabe mandado de segurança contra fatos que
exigem dilação probatória. Como já se viu, é ínsita à natureza do writ a
certeza do direito subjetivo que se pleiteia, o que se traduz por fato
incontroverso, bem demonstrado por prova pré-constituída, que faz
emergir, de plano, a justiça da pretensão.”
Milton Flaks nos dá preciosa lição em sua obra
“Mandado de Segurança - Pressupostos da Impetração”, edição
Forense, Rio, 1980, pág. 110/112, dizendo que os requisitos para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impetração do “writ” são: a) direito subjetivo próprio; b) certeza
jurídica (apoio em norma expressa) e c) certeza material (suporte
fático
indubitável,
comprovado
de
plano,
através
de
documentos). (destaque nosso)
Celso Ribeiro Bastos, em sua monografia “Do
Mandado de Segurança”, Saraiva, São Paulo, 1982, pág. 11, afirma
que:
“A solução correta, sem dúvida, é a que faz residir o
caráter líquido e certo não na vontade normativa, mas nos fatos
invocados pelo impetrante como aptos a produzirem os efeitos colimados.
Mas precisamente ainda, na própria materialidade ou existência fática da
situação jurídica. Para que o juiz possa superar a fase preliminar do
cabimento ou não do mandado, ele há de verificar a satisfação prévia
desse requisito específico para o acesso ao writ: a comprovação dos
elementos fáticos em que o autor funda a sua pretensão. Bem é de ver que
a certeza e a liquidez do direito não é condição para o deferimento ou
concessão da segurança, mas especificamente, para a admissibilidade do
seu conhecimento.”
No caso dos autos, nos termos destacados na r.
sentença, verifica-se que o impetrante juntou com a inicial da ação
os
documentos
necessários
à
constatação
da
prescrição
intercorrente do processo administrativo de concessão da CNH
definitiva.
Enquanto ainda possuía permissão para dirigir,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o impetrante cometeu duas infrações de natureza gravíssima,
ensejando a imposição das medidas previstas no artigo 148, §§ 3o
e 4o, do Código de Trânsito Brasileiro, in verbis:
§ 3o A Carteira Nacional de Habilitação será
conferida ao condutor no término de um ano, desde que
o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de
natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em
infração média;
§ 4o A não obtenção da Carteira Nacional de
Habilitação, tendo em vista a incapacidade de
atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga
o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação.
Diante
disso,
a
princípio,
nenhuma
irregularidade na decisão de indeferimento da concessão de CNH
definitiva ao impetrante.
Entretanto, no caso dos autos, o referido
processo administrativo foi instaurado no ano de 2013 (fls.
18/23), mas seu julgamento se deu apenas em 02.07.19 (fls. 23)
impondo ao impetrante, mais de 6 anos depois, a obrigação de se
reabilitar.
A respeito do tema, oportuno destacar o teor do
artigo 24, da Resolução no 723/2018, do Contran, que determina a
aplicação dos prazos previstos na Lei Federal no 9.873/99, in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verbis:
“Art. 24. Aplicam-se a esta Resolução, os
seguintes prazos prescricionais previstos na Lei no
9.873, de 23 de novembro de 1999:
I - Prescrição da Ação Punitiva: 5 anos;
II - Prescrição da Ação Executória: 5 anos;
III - Prescrição Intercorrente: 3 anos.”
Portanto, no caso em análise, os documentos
que acompanham a inicial e as informações prestadas pela
autoridade coatora permitem a constatação da existência de
violação ao direito líquido e certo do apelante caracterizada pelo
impedimento da concessão da CNH definitiva através de decisão
proferida após a prescrição do processo administrativo.
Como se vê, mais não é preciso dizer.
Isto posto, não se acolhe o reexame necessário.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o
do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator